Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700904-72.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRENDA ELLEN MARQUES BARBOSA, JOSE VICTOR MARQUES DA SILVA APELADO: VANIA LUSTOSA DE MELO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos etc, Anteriormente, foi proferida decisão, em ID. 53759511, determinando a suspensão do feito até o julgamento dos embargos de terceiro no 0741848-48.2023.8.07.0001 pelo Juízo de origem. Em ID. 70371902, a parte apelada comunicou a ocorrência do trânsito em julgado nos referidos autos. Sendo assim, revogo a suspensão e determino o retorno dos autos à tramitação ordinária, pelo que façam conclusos para exame da apelação. Intimem-se para fins de ciência. Publique-se.